Tribunal: TJDFT
Processo: 0735224-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735224-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS AGRAVADO: JUAREZ LOPES JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por José Antonio dos Santos Filho contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga - DF, no processo n. o 0707637-65.2023.8.07.0007, que rejeitou o pedido formulado pelo agravante a fim de respeitar o direito da curadoria especial ao percebimento dos honorários sucumbenciais. O ora agravante já interpôs anterior agravo de instrumento contra a mesma decisão (autos n. 0702383-30.2025.8.07.9000, protocolado em 22.8.2025, às 10h29). Já o presente agravo de instrumento foi interposto na mesma data (22.8.2025), porém, às 10h36. Intimado a manifestar acerca da ocorrência da preclusão consumativa operada no caso presente (a atingir a admissibilidade do presente agravo de instrumento), o agravante esclareceu que (id 75562800): No ato de distribuição do agravo de instrumento n. o 0702383-30.2025.8.07.9000, o sistema apresentou anormalidade, de modo que não foi possível verificar se de fato havia sido distribuído. Todavia, havia a necessidade da distribuição do agravo de instrumento, o que resultou na distribuição do presente agravo de instrumento, inclusive, com o devido recolhimento das custas judiciais. Em razão da duplicidade da distribuição, o agravante apresentou pedido de desistência do outro agravo de instrumento. Ou seja, houve a distribuição de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão agravada, sendo que a primeira distribuição foi desistida e resta o interesse recursal do Agravante no recebimento e processamento do presente agravo de instrumento. Pois bem Os dois recursos de agravo de instrumento foram protocolados no mesmo dia, isto é, em 22 de agosto de 2025. O primeiro recurso (AI 0702383-30.2025.8.07.9000) teria sido distribuído às 10h29, e o segundo (o presente agravo de instrumento) teria sido protocolado pouco tempo depois, às 10h36. Assim, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e em homenagem ao princípio da unirecorribilidade recursal, constata-se que o segundo recurso (o dos presentes autos eletrônicos) não deve ser conhecido. No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022.) APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido [...]. 6. Primeira apelação do réu conhecida e desprovida. Segunda apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019.) A suposta anormalidade do Sistema PJE não ficou comprovado pelo agravante, que pudesse justificar minimamente o exercício em duplicidade da faculdade de recorrer. Ressalto que cabe ao advogado a responsabilidade pelo correto protocolo das peças processuais e a inclusão de documentos nos autos eletrônicos (art. 23 e art. 27 da Portaria Conjunta TJDFT n. 53/2014). Ademais, o fato de a parte ter manifestado a desistência do primeiro recurso não resulta na renovação da oportunidade recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1700751, 0736829-98.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 01/06/2023.) Anoto, por fim, que o pedido de desistência do primeiro agravo de instrumento ainda não foi homologado, aguardando-se confirmação do interesse na desistência, considerando, agora, que o presente recurso é inadmissível. Diante do exposto, caracterizada a repetibilidade da matéria devolvida com o recurso n. 0702383-30.2025.8.07.9000, não conheço do presente agravo de instrumento, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais de admissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se o e. Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator